Tribunal: TJPA
Processo: 0800961-38.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800961-38.2024.8.14.0021

APELANTE: RODRIGO NASCIMENTO DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DOS ANTECEDENTES E DA PERSONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rodrigo Nascimento de Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que o condenou pela prática de furto qualificado, nos termos do art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 26 dias-multa e pagamento de R$ 800,00 a título de reparação mínima dos danos. A denúncia narra que o crime ocorreu na madrugada do dia 17 de julho de 2024, mediante arrombamento da residência da vítima e subtração de bens, com posterior identificação do autor por câmeras de segurança e confissão. A defesa recorre, pleiteando redução da pena e da multa imposta, alegando desproporcionalidade, pequeno valor dos bens e confissão espontânea, além de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais; (ii) definir se a fixação da pena de multa deve ser revista em razão da alegada hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa dos antecedentes e da personalidade com base em ações penais em curso afronta a Súmula 444 do STJ, devendo ser desconsiderada da dosimetria da pena.

A culpabilidade elevada foi corretamente considerada, com base na escolha consciente do contexto propício à prática do crime, revelando maior censurabilidade da conduta.

A conduta social foi validamente valorada negativamente, considerando-se a ausência de atividade lícita e os vínculos sociais desviantes, o que se distingue da análise de antecedentes criminais.

A consequência do crime, baseada apenas em prejuízos materiais e psicológicos comuns ao tipo penal, não justifica exasperação da pena, devendo ser afastada como fundamento autônomo.

A pena-base, com a exclusão das circunstâncias indevidas, deve ser redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, aplica-se a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para 1 ano e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, mantêm-se as causas de aumento previstas no art. 155, §1º e §4º, I, do CP, resultando na pena definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão e 19 dias-multa.

10. A pena de multa é de imposição obrigatória, nos termos do art. 49 do Código Penal, e sua eventual inexigibilidade por hipossuficiência deve ser apreciada na fase de execução penal.

11. Considerando a pena final e o preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a serem definidas na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de ações penais em curso não autoriza a valoração negativa dos antecedentes nem da personalidade do réu na primeira fase da dosimetria da pena.

A culpabilidade pode ser considerada exacerbada quando demonstrado dolo refletido na escolha do momento e modo de execução do crime.

A hipossuficiência econômica não afasta, por si só, a imposição da pena de multa, cuja exigibilidade pode ser revista na execução penal.

Presentes os requisitos legais, a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos deve ser substituída por restritivas de direitos, conforme art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 49, 59, 68, 155, §§1º e 4º, I; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por RODRIGO NASCIMENTO DE ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA que o condena, como incurso nas sanções do art. 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 26 dias-multa e pagamento de R$ 800,00 a título de reparação mínima dos danos, pela prática de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, cometido durante o repouso noturno, em desfavor da vítima CLEIDIANE SILVA DE LIMA.

A denúncia narra que, no dia 17 de julho de 2024, por volta das 4h40, o apelante subtraiu um aparelho iPhone 11, um celular Samsung A32 e uma caixa de som da residência da vítima. A autoria foi confirmada por câmeras de segurança e por confissão do réu, que também indicou a pessoa que teria adquirido parte dos bens subtraídos. Os objetos foram parcialmente recuperados.

Nas razões de apelação, a defesa requer a redução da pena imposta, invocando o princípio da proporcionalidade, com base na confissão espontânea, no pequeno valor dos bens subtraídos e no fato de terem sido restituídos. Pleiteia ainda a redução ou exclusão da pena de multa, em razão da hipossuficiência econômica do acusado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, sustentando a regularidade da dosimetria aplicada. Argumenta que a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da presença de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas, como a culpabilidade elevada, conduta social e personalidade voltadas ao crime, além das consequências do delito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. Reconhece excesso na valoração negativa dos antecedentes, em razão de sua fundamentação em ações penais em curso, o que afronta a Súmula 444 do STJ. Todavia, sustenta que as demais circunstâncias judiciais negativas são suficientes para justificar o patamar da pena-base, e que a fixação da pena de multa foi proporcional e poderá ser revista no juízo da execução, caso comprovada a impossibilidade de pagamento.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão da defesa de ver reduzida a pena imposta ao apelante RODRIGO NASCIMENTO DE ARAÚJO, sob a alegação de desproporcionalidade na dosimetria. Também se insurge contra a fixação da pena de multa, diante da alegada hipossuficiência econômica do réu.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

A sentença fixou a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa, exasperando-a com base em seis circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime). Aplicou-se, na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para 3 anos e 15 dias-multa. Na terceira fase, foram aplicadas duas causas de aumento de 1/3 cada — repouso noturno e rompimento de obstáculo — resultando na pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 26 dias-multa.

Todavia, a valoração negativa dos a
ntecedentes
e da
personalidade
com base em meros processos em curso afronta a Súmula 444 do STJ, devendo serem desconsideradas.

A culpabilidade
, ainda que o repouso noturno configure causa de aumento de pena (art. 155, §1º), sua utilização aqui não se dá como critério autônomo, mas como indicativo do dolo refletido e da seleção do contexto premeditado e mais propício ao sucesso do crime, revelando grau mais intenso de censurabilidade subjetiva.

A circunstância
do crime fundamentada na invasão de domicílio deve ser mantida pois se baseou em situação objetiva do caso.

A conduta social
embora parte da motivação se aproxime do argumento usado nos “antecedentes”, a ausência de atividade laborativa lícita e a vinculação comunitária desviante são aspectos legítimos da análise social do indivíduo e não exigem sentença condenatória anterior.

As consequências do crime
foram fundamentadas nos prejuízos material e psicológico à vítima, o que já são inerentes ao tipo penal, não se fundamentando em efeitos danosos que extrapolam a normalidade do delito em questão.

O comportamento da vítima
e os
motivo
s não foram valorados negativamente, por isso serão assim mantidos.

Assim, a pena-base correta deve ser de
1 ano e 8 meses de reclusão
, com proporcionalidade também na pena de multa, que deve ser fixada em
13 dias-multa
.

Na segunda fase, mantém-se a aplicação da confissão espontânea (art.65,III,”d” CP), reduzindo a pena em 1 anos e 4 meses de reclusão, além de 11 dias multa.

Na terceira fase, mantém-se as duas causas de aumentos (repouso noturno e rompimento de obstáculo),
fixando a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão mais 19 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Ressalto que a pena de multa, é de imposição obrigatória, nos termos do art. 49 do Código Penal, não sendo a alegação de hipossuficiência justificativa suficiente para afastar a sanção, podendo a questão ser reapreciada pelo juízo da execução, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento ou isenção conforme as condições econômicas futuras do apenado. Ademais, o
quantum
estipulado é o mínimo legal.

O regime de cumprimento da pena é o aberto nos termos do art.33§2”c” do CP.

O art. 44 do Código Penal autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos sempre que preenchidos os requisitos cumulativos legais.

No presente caso, a pena aplicada não ultrapassa quatro anos, o réu não ostenta reincidência, e a infração foi cometida sem violência ou grave ameaça, por isso
defiro a substituição
, as quais serão aplicadas pelo juízo da execução.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO reformando a sentença conforme acima fundamentado.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/02/2026